Tribunal: TJDFT
Processo: 0731810-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: Processo Civil. Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado, devendo ser observada a via processual adequada. Embargos de Declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que rejeitou as teses de compensação e quitação de contrato de compra e venda de imóvel objeto de três ações judiciais anteriores.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão é saber se há omissão e contradição em relação às alegações da existência de automática compensação e quitação do contrato.
III. Razões de decidir
3. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão sobre determinado ponto, o qual deveria se manifestar o juiz, e para corrigir erro material no acórdão recorrido.
4. O acórdão é claro ao consignar que, nos autos do processo n. 0740100-49.2021.8.07.0001, foi proferida decisão determinando nova análise da pretensão de compensação para apurar qual é o valor remanescente passível de transferência, não sendo possível presumir a quitação e, por conseguinte, o direito de imissão de posse nos autos de origem.
5. Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional, especialmente quando o acórdão analisa e declina fundamentos para a resolução da controvérsia
6. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, a pretensão de modificação do julgado pelo reexame do mérito deve observar a via processual adequada.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado, devendo ser observada a via processual adequada.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a